Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS DECORRENTES DE IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CRITÉRIO DE CHAUVENET. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial apresentado em liquidação de sentença, após a conversão de obrigação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos. A ação teve origem em pedido de reintegração de posse contra condôminos que ocupavam área rural em que anteriormente foi pleiteado o arrendamento perante a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, tendo a reintegração se tornado inviável após décadas de litígio. O valor do imóvel foi avaliado em R$ 19.800.000,00 por perito judicial, contestado pelos agravantes, que estimam o valor em R$ 40.127.000,00, sob alegação de erro técnico na exclusão de amostras pela aplicação do Critério de Chauvenet.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da homologação do laudo pericial que avaliou o valor do imóvel objeto da ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos, especialmente quanto à metodologia adotada pelo perito judicial, com destaque para a aplicação do Critério de Chauvenet e a exclusão de determinadas amostras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial elaborado por perito judicial nomeado goza de presunção de veracidade e legitimidade, não sendo cabível sua rejeição sem a demonstração cabal de vícios técnicos que comprometam sua aptidão probatória.
4. O perito justificou tecnicamente a exclusão de amostras e a aplicação do Critério de Chauvenet.
5. A opção por não utilizar dados de loteamentos com características distintas (como o Nova Betânia) encontra justificativa na necessidade de manter a homogeneidade da amostra e a coerência metodológica.
6. A decisão recorrida reconhece a discricionariedade técnica do perito e observa que não foram demonstradas inconsistências técnicas graves, tampouco prejuízo concreto decorrente dos critérios adotados.
7. A utilização do método involutivo foi considerada mais adequada em razão da baixa amostragem de imóveis comparáveis à área avaliada, sendo a adoção de projeto hipotético prevista nas normas técnicas.
8. O art. 473 do CPC exige que o laudo contenha análise técnica ou científica, com indicação do método utilizado, o que foi cumprido no presente caso.
9. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas pode utilizá-lo como um dos elementos para a formação de sua convicção, conforme art. 479 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo somente pode ser desconsiderado se demonstrados, de forma inequívoca, vícios técnicos ou metodológicos que comprometam sua validade.
2. A escolha dos critérios e métodos de avaliação cabe ao perito, cuja discricionariedade técnica deve ser respeitada, salvo prova em contrário de arbitrariedade ou erro grave.
3. A exclusão de amostras discrepantes é admissível quando adequadamente fundamentada e conforme normas técnicas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 466, 473 e 479.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1974488, 2a Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1810763, 4a Turma Cível, rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 01.02.2024.